Tribunal: TJDFT
Processo: 0733024-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. O autor objetiva o cancelamento de contratos de seguro prestamista celebrados quando da realização de empréstimos junto ao réu. Afirma que tentou o cancelamento extrajudicialmente, o que não teria sido possível, sem a simultânea apresentação de um avalista para os ditos negócios subjacentes, com o que discorda. Desse modo pretende a rescisão contratual com a restituição de quantia paga. A sentença, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindidos, sem ônus, os contratos de seguro, com fundamento no caráter facultativo daquela contratação, expressamente constantes nos instrumentos do negócio (cláusula vigésima primeira – Id 162251044 e cláusula décima nona – Id 162523245). Em suas razões recursais o réu ignora o fundamento apresentado pelo magistrado e insiste em afirmar que o autor pretende a rescisão porque o banco teria realizada uma venda casada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, esse não deve ser admitido.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.